Tribunal: TJBA
Processo: 0000917-90.2014.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000917-90.2014.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE WILSON NUNES MOURA Advogado(s): WESLEY ANDRADE SILVA, ALDENICIO SOUZA LIMA APELADO: EUVALDO CARDOSO MELLO FILHO Advogado(s):CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de embargos à execução, na qual se alegava a nulidade do título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de arrendamento rural, sob o argumento de violação ao direito de preferência legalmente assegurado ao arrendatário e da suposta inexigibilidade dos valores executados por inadimplemento contratual do recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal por ausência de impugnação específica à sentença; (ii) definir se o contrato de arrendamento rural apresenta os requisitos formais para constituir título executivo extrajudicial válido; e (iii) estabelecer se a alegada inobservância do direito de preferência do arrendatário torna o contrato inexigível e impede a execução da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do recurso enfrentam os fundamentos centrais da sentença, ainda que reproduzam parcialmente os argumentos iniciais. O contrato de arrendamento rural, subscrito por duas testemunhas, mesmo sem a indicação do número de identidade destas, constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, III, do CPC, desde que não impugnado quanto à autenticidade ou autoria. A ausência de oportunização do direito de preferência ao arrendatário, previsto no art. 92 da Lei nº 4.504/1964 e regulamentado pelo art. 33 do Decreto nº 59.566/1966, não acarreta a nulidade do contrato nem compromete sua força executiva, tratando-se de direito pessoal cujo descumprimento enseja remédios próprios, como a adjudicação compulsória ou perdas e danos. A alegação de inadimplemento contratual por parte do credor não restou demonstrada, enquanto o devedor deixou de pagar as parcelas pactuadas referentes aos meses de maio, junho e julho de 2013, não havendo impugnação quanto aos valores cobrados, os quais observam as cláusulas contratuais de multa moratória e compensatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reprodução parcial de argumentos da petição inicial não impede o conhecimento da apelação quando as razões recursais enfrentam os fundamentos centrais da sentença. O contrato de arrendamento rural subscrito por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial válido, ainda que ausentes os números de identidade destas, se não impugnado quanto à autenticidade. A inobservância do direito de preferência do arrendatário não invalida o contrato nem impede sua execução, sendo cabível a tutela por meio de ações próprias. O inadimplemento do devedor quanto às parcelas ajustadas no contrato de arrendamento torna exigível a obrigação e autoriza a execução do título. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III, e art. 784, III; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), art. 92; Decreto nº 59.566/1966, art. 33. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000917-90.2014.8.05.0138, em que figuram como apelante JOSE WILSON NUNES MOURA e como apelada EUVALDO CARDOSO MELLO FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora